Tribunal: TJSP
Processo: 0000498-73.2015.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em confissão na fase de inquérito e em declarações judiciais coerentes dos policiais – Validade
Nos crimes de furto, a análise do teor das declarações ofertadas pelos policiais sob o crivo do contraditório acaba sendo crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, tudo

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em confissão na fase de inquérito e em declarações judiciais coerentes dos policiais – Validade
Nos crimes de furto, a análise do teor das declarações ofertadas pelos policiais sob o crivo do contraditório acaba sendo crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, tudo admitiu, dando versão detalhada e coerente dos fatos, ainda que, posteriormente, tenha se arrependido e se retratado em Juízo.

Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Inaplicabilidade
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Falsa identidade – Agente que atribui a si mesmo falsa identidade perante autoridade policial buscando ocultar maus antecedentes – Conduta não amparada pelo princípio constitucional da autodefesa – Tipicidade
A conduta do agente que se atribui falsa identidade perante autoridade policial, com o intuito de ocultar maus antecedentes, não está amparada pelo princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88), subsumindo-se, portanto, ao tipo penal previsto no art. 307 do CP.
O direito à não autoincriminação reside basicamente em uma conduta negativa do investigado, que se traduz em uma inação, não abrangendo a possibilidade do investigado faltar para com a verdade, independentemente de eventual prejuízo a terceiro, pois ao faze-lo, ele passa a interferir ativamente na produção de provas.

Furto – Tentativa – Iter criminis consideravelmente percorrido – Causa de diminuição de pena incidindo em grau aquém do máximo
Em tendo o agente percorrido consideravelmente o iter criminis, mostra-se adequada a redução da pena aquém da fração máxima legalmente prevista, devendo o quantum da causa de diminuição ser fixado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Concurso de atenuantes e agravantes – Preponderância de dupla reincidência sobre única atenuante
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.
Configura-se, por outro lado, insuficiente, para a necessária reprovação do delito, a mera compensação entre a dupla reincidência ostentada pelo acusado com a atenuante da confissão espontânea, devendo assim preponderar a agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000498-73.2015.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é apelante MURILO
AUGUSTO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000498-73.2015.8.26.0551 -Voto no
2
Voto 23031
Apelação n. 0000498-73-2015 - Limeira
Apelante: MURILO AUGUSTO ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
confissão na fase de inquérito e em declarações judiciais coerentes
dos policiais Validade
Nos crimes de furto, a análise do teor das declarações ofertadas
pelos policiais sob o crivo do contraditório acaba sendo crucial à
elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser
interrogado perante a autoridade policial, tudo admitiu, dando
versão detalhada e coerente dos fatos, ainda que, posteriormente,
tenha se arrependido e se retratado em Juízo.
Furto Princípio da Insignificância Relevância da conduta
aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Inaplicabilidade
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial não significa,
todavia, que a conduta praticada pelo agente seja necessariamente
insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar
o valor da res com as condições econômicas de cada vítima.
Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a
exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos
seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Falsa identidade Agente que atribui a si mesmo falsa identidade
perante autoridade policial buscando ocultar maus antecedentes
Conduta não amparada pelo princípio constitucional da autodefesa
Tipicidade
A conduta do agente que se atribui falsa identidade perante
autoridade policial, com o intuito de ocultar maus antecedentes,
não está amparada pelo princípio constitucional da autodefesa (art.
5o, LXIII, da CF/88), subsumindo-se, portanto, ao tipo penal
previsto no art. 307 do CP.
O direito à não autoincriminação reside basicamente em uma
conduta negativa do investigado, que se traduz em uma inação,
não abrangendo a possibilidade do investigado faltar para com a
verdade, independentemente de eventual prejuízo a terceiro, pois
ao faze-lo, ele passa a interferir ativamente na produção de provas.
Furto Tentativa Iter criminis consideravelmente percorrido
Causa de diminuição de pena incidindo em grau aquém do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000498-73.2015.8.26.0551 -Voto no
3
máximo
Em tendo o agente percorrido consideravelmente o iter criminis,
mostra-se adequada a redução da pena aquém da fração máxima
legalmente prevista, devendo o quantum da causa de diminuição
ser fixado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Concurso de atenuantes e agravantes Preponderância de
dupla reincidência sobre única atenuante
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Configura-se, por outro lado, insuficiente, para a necessária
reprovação do delito, a mera compensação entre a dupla
reincidência ostentada pelo acusado com a atenuante da confissão
espontânea, devendo assim preponderar a agravante.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 359/366, prolatada pelo MM.
Juiz Edson José de Araújo Júnior, cujo relatório ora se adota, MURILO
AUGUSTO ALVES foi condenado como incurso no art. 155, § 4o, II, c.c. o
art. 14, II, ambos do CP, às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 07 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi ele, ainda, condenado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000498-73.2015.8.26.0551 -Voto no
4
em concurso material, como incurso no art. 307 do mesmo diploma legal, às
penas de 03 meses e 15 dias de detenção. Foi concedido ao acusado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da sua
absolvição, por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória ou,
ainda, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento da qualificadora e redução das penas, pelo
aumento de apenas 1/8 pelos maus antecedentes e pela incidência da
fração máxima pela tentativa do delito de furto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
A condenação do acusado pelos crimes de furto
qualificado e de falsa identidade, foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante, haja vista que Murilo foi preso em situação de
flagrância, na posse da res.
Segundo o que restou devidamente apurado, na data
dos fatos o ora apelante pulou o muro dos fundos do “Restaurante Thiago”
e adentrou na cozinha com a finalidade de subtrair, para si, 04 garrafas de
cerveja “Brahma”, 04 Kg de frango, duas peças de salame e um pacote de
espetinhos de queijo, tudo avaliado em R$ 114,00, mas acabou sendo
surpreendido pelo proprietário, que acionou a polícia e o prendeu em
flagrante delito, ainda dentro do estabelecimento comercial.
Após ser levado à Delegacia de Polícia para ser
autuado em flagrante delito pelo furto em análise, o acusado apresentou-se
à Autoridade Policial que ali estava com o falso nome de Maicon Rogério
dos Santos, com o intuito de obter vantagem em proveito próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000498-73.2015.8.26.0551 -Voto no
5
consistente na obtenção de benefícios processuais e obstrução das
investigações sobre o crime de furto praticado, sendo que com tal ardil
logrou iludir inicialmente os policiais, que somente descobriram sua real
identidade posteriormente.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 17/19, pelo auto de exibição
e apreensão de fls. 20/21, de entrega de fls. 22 e pelo laudo pericial do local
de fls. 249/250.
A prova oral (fls. 04, 06, 07,31, 233, 234, 327/328 e
mídia digital que acompanha os autos) colhida na instrução criminal, que
contou com a confissão do acusado e com os depoimentos coesos da
vítima e dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência, mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o
dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000498-73.2015.8.26.0551 -Voto no
6
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não
ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000498-73.2015.8.26.0551 -Voto no
7
Destaque-se que, no caso em apreço, a conduta do
agente não deixa de corresponder a um comportamento cujo grau de
reprovabilidade está longe de ser mínimo, mesmo porque, além de causar
prejuízo considerável à vítima em seu pequeno comércio, ele ostenta maus
antecedentes e é reincidente específico, revelando que faz da prática
delituosa um meio de vida.
Restou perfeitamente caracterizada, ainda, consoante a
farta prova oral produzida ao longo da instrução criminal e o laudo pericial
de fls. 249/250, que a tentativa de subtração da res furtiva teria se dado
mediante “escalada” (art. 155, § 4o, II, do CP), consistente em ter o agente
transposto muro com mais de 2,5 metros de altura para adentrar o
estabelecimento comercial da vítima.
Assim, embora seja reconhecido o esforço da nobre
defensoria, não há como desvincular o apelante da prática do furto
qualificado lhe imputado na denúncia.
No que concerne ao crime de falsa identidade, deve ser
ressaltado não se sustentar, tampouco, a tese de que a conduta imputada
ao ora apelante seria, em tese, atípica, uma vez que ele teria se identificado
falsamente diante da autoridade policial, apenas para ocultar seus
antecedentes.
Não se desconhece a existência de farta Jurisprudência
consoante a qual aludido proceder estaria escudado pelo direito à
autodefesa, que viria expressamente assegurado no art. 5o, LXIII, da CF/88.
O princípio Constitucional da não autoincriminação
(Nemo tenetur se detegere ou Nemo tenetur se ipsum accusare ou Nemo
tenetur se ipsum prodere) responde à ideia, lastrada no instinto natural de
autopreservação, de que ninguém é obrigado a se auto-incriminar ou a
produzir prova contra si mesmo.
Pondere-se, porém, que aludida garantia abrange

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000498-73.2015.8.26.0551 -Voto no
8
apenas o direito ao silêncio, de tal sorte que a não se poder exigir do
acusado que contribua, que produza, ou que participe ativamente de
qualquer procedimento destinado a produzir provas que possam incrimina-
lo, e abrange os direitos de não ter que declarar contra si própria e de não
confessar, que constam expressamente do art. 8o, n. 2, “g”, da
“Convenção Americana sobre Direitos Humanos” (CADH-Pacto de San
José da Costa Rica), de 1969 e no art. 14, n. 3, “g”, do “Pacto Internacional
dos Direitos Civis e Políticos” (PIDCP).
O direito à não autoincriminação reside basicamente em
uma conduta negativa do investigado, que se traduz uma inação, como a de
não falar, de não confessar, de não apresentar prova contra si, de não
participar ativamente da produção de uma prova incriminatória. Uma vez
ultrapassada aludida esfera de inatividade, realizando o investigado uma
atividade que venha a turbar a produção probatória, não mais caberá alegar
que teria agido amparado pelo princípio da não autoincriminação.
Com base no raciocínio acima tecido, acreditamos que
referido direito não abrangeria a possibilidade do investigado simplesmente
faltar com a verdade, independentemente de eventual prejuízo a terceiro,
pois ao fazê-lo, teria passado a interferir ativamente na produção de provas.
Por tal motivo, o col. STF já decidiu, em julgamento
submetido à repercussão geral ser típica a conduta daquele que atribui a si
mesmo falsa identidade buscando ocultar seus antecedentes.
Agravo regimental em Recurso Extraordinário criminal

Constitucional e penal Crime de falsa identidade Art. 307
do CP Repercussão geral reconhecida Jurisprudência do
STF reafirmada Agravo improvido
O Plenário Virtual, ao analisar o RE 640.139/DF, reconheceu a
repercussão geral do tema versado nestes autos e, na ocasião,
reafirmou a jurisprudência, já consolidada no sentido de que
comete o delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que,
conduzido perante a autoridade policial, atribui a si falsa
identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes. III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000498-73.2015.8.26.0551 -Voto no
9
Agravo regimental improvido.3
Em decisão anterior, o Pretório Excelso ponderou,
inclusive, que para a configuração do crime de falsa identidade não se faz
necessária sequer a exigência de apreensão de documento falso, bastando
a atitude de identificar-se perante a autoridade policial com falsa identidade,
“pretendendo furtar-se à ação da Justiça”.4 Outro não tem sido o
entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:
Habeas corpus Penal Crime de falsa identidade Art. 307
do CP
Atribuição de falsa identidade perante autoridade
policial Alegação de autodefesa Conduta típica
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88)
não alcança aquele que atribui falsa identidade perante
autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes,
sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307
do CP). Precedente do Supremo Tribunal Federal, em julgamento
submetido à repercussão geral (RE n. 640.139/DF).5
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi
lançado pelo Juízo a quo.
As reprimendas, criteriosamente bem dosadas e
fundamentadas, com imposição de regime fechado, não comportam
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 648223/DF. Agravante: Marcelo
Bezerra Queiroz. Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e Território. Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski. 2a Turma. Brasília, 18 de outubro de 2011. Diário da Justiça Eletrônico
no 211. Divulgado em 04 de novembro de 2011. Publicado em 07 de novembro de 2011.
Ementário
v.
02620-02,
p.
00171.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629360>. Acesso em: 12
de Out. 2014.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 73161/SP. Impetrante/Paciente: Marinho
Arcanjo dos Santos Filho. Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator:
Ministro Sydney Sanches. 1a Turma. Brasília, 03 de setembro de 1996. Diário da Justiça
Eletrônico
no
227.
22
Nov.
1996.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=74293>. Acesso em: 12 de
Out. 2014.
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 218812/SP (2011/0222115-5).
Impetrante: Tatiana Elisa Marão Beraquet Defensora Pública. Impetrado: Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Paciente: André Luís Melo dos Santos. Relator: Ministro Sebastião Reis
Júnior. 6a Turma. Brasília, 23 de fevereiro de 2012. Diário da Justiça Eletrônico 21 Mar. 2012.
Revista
Eletrônica
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1123663&tipo=0&nreg=2011022211
55&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20120321&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso
em: 12 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000498-73.2015.8.26.0551 -Voto no
10
qualquer reparo.
No caso em apreço, as penas-base de cada um dos
delitos foram fixadas 1/6 acima dos mínimos legais, em razão dos maus
antecedentes ostentados pelo acusado, ou seja, em 02 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa para o delito de furto qualificado e de 03 meses e
15 dias de detenção para o delito de falsa identidade.
Na segunda etapa, as reprimendas permaneceram
inalteradas, em razão da compensação entre a agravante da reincidência e
a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira e derradeira etapa, a reprimenda do crime
de falsa identidade totalizou 03 meses e 15 dias de detenção, ante a
ausência de causas de aumento ou diminuição de pena; e, a reprimenda do
crime patrimonial foi reduzida na fração mínima de 1/3, em razão da
tentativa, considerado o iter criminis percorrido pelo acusado, totalizando 01
ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 07 dias-multa.
Em tendo o agente percorrido consideravelmente o iter
criminis, mostrou-se adequada a redução da pena aquém da fração máxima
legalmente prevista, devendo o quantum da causa de diminuição ser fixado
de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão e 07 dias-multa e de 03 meses e 15 dias de detenção.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000498-73.2015.8.26.0551 -Voto no
11
ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de MURILO AUGUSTO ALVES, restando, pois, mantida
a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator